Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732845-11.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA AGRAVADOS: VALERIANO RODRIGUES CAMPOS, WHIRTA DE FATIMA NEVES RODRIGUES DE MARCONDES BE, SAMEA APARECIDA NEVES RODRIGUES, MÁRCIA VALERIA NEVES RODRIGUES CORDEIRO, DOMINGOS AMÉRICO NEVES RODRIGUES, CLÁUDIO ANTONIO NEVES RODRIGUES, CLÁUDIA BEATRIZ NEVES RODRIGUES MORAIS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018